Tribunal: STM
Processo: 7000718-16.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PENSIONISTA. FALECIMENTO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DESCONHECIMENTO DO FATO. VALORES DEPOSITADOS. APROPRIAÇÃO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXISTÊNCIA. ATENUAÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A acusada, com o seu silêncio e valendo-se de documentos da pensionista falecida e de outra civil, que se passava pela beneficiária nas apresentações anuais perante a Seção de Pensionista do Exército, induziu a Administração Militar em erro por dezenove anos e, assim, por ter acesso ao cartão e à senha da conta bancária, ao longo desse período, sacou e transferiu o benefício então depositado indevidamente pelo Exército.
Certamente, a conduta da apelante não encontra guarida no estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar.
O fato de a acusada não dispor de um emprego formal ou não ser beneficiária de qualquer programa de assistência social não autoriza concluir que o único meio possível para garantir a sua subsistência e de sua família seria se apropriar dos valores pagos indevidamente à pensionista falecida.
Para o reconhecimento da referida excludente de culpabilidade, exige-se a demonstração do perigo certo e atual, o que não se verifica no caso, uma vez que a acusada se apropriou dos valores por longos anos, resultando em grave prejuízo incompatível com tal argumento. No mais, não se mostra a presença da inexigibilidade de conduta diversa, outro requisito indispensável para a caracterização da excludente, pois era perfeitamente exigível da acusada conduta diversa da que adotou, a citar, por exemplo, prestar serviços informais, assim como tantos brasileiros fazem.
Incabível, ainda, o pleito defensivo de redução da pena. À luz dos autos e do art. 69 do Código Penal Militar, era plausível a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da extensão do dano, dos modos de execução, da intensidade do dolo, do tempo e dos meios empregados.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
28/08/2023, 13:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591122893047&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000718-16.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: EDNALDA CÉSAR DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DEFENSIVO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO NA ÍNTEGRA
A SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

28/08/2023, 13:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591122893047&evento=72169...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000718-16.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: EDNALDA CÉSAR DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PENSIONISTA.
FALECIMENTO.
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
DESCONHECIMENTO DO FATO. VALORES DEPOSITADOS.
APROPRIAÇÃO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXISTÊNCIA. ATENUAÇÃO
DA PENA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
DEMONSTRAÇÃO.
APELO
DESPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.
A acusada, com o seu silêncio e valendo-se de documentos da
pensionista falecida e de outra civil, que se passava pela beneficiária
nas apresentações anuais perante a Seção de Pensionista do Exército,
induziu a Administração Militar em erro por dezenove anos e, assim,
por ter acesso ao cartão e à senha da conta bancária, ao longo desse
período, sacou e transferiu o benefício então depositado indevidamente
pelo Exército.
Certamente, a conduta da apelante não encontra guarida no estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar.
O fato de a acusada não dispor de um emprego formal ou não ser
beneficiária de qualquer programa de assistência social não autoriza
concluir que o único meio possível para garantir a sua subsistência e de
sua família seria se apropriar dos valores pagos indevidamente à
pensionista falecida.
Para o reconhecimento da referida excludente de culpabilidade, exige-
se a demonstração do perigo certo e atual, o que não se verifica no
caso, uma vez que a acusada se apropriou dos valores por longos anos,
resultando em grave prejuízo incompatível com tal argumento. No
mais, não se mostra a presença da inexigibilidade de conduta diversa,
outro requisito indispensável para a caracterização da excludente, pois
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
2/15
era perfeitamente exigível da acusada conduta diversa da que adotou, a
citar, por exemplo, prestar serviços informais, assim como tantos
brasileiros fazem.
Incabível, ainda, o pleito defensivo de redução da pena. À luz dos
autos e do art. 69 do Código Penal Militar, era plausível a fixação da
pena-base acima do mínimo legal diante da extensão do dano, dos
modos de execução, da intensidade do dolo, do tempo e dos meios
empregados.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
apelo defensivo, porém em negar-lhe provimento, para manter, na íntegra, a
sentença recorrida.
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública da
União em favor de EDNALDA CÉSAR DA SILVA, contra a sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que
condenou a civil à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incursa
no art. 251, caput, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de
2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime inicial aberto na
hipótese de eventual cumprimento da pena.
Em 18 de junho de 2021, o Ministério Público Militar ofereceu
denúncia em desfavor da civil EDNALDA CÉSAR DA SILVA, ora apelante, pela
prática do crime de estelionato previdenciário, conduta enquadrada no art. 251,
caput, do Código Penal Militar. Segundo a inicial, a apelante, no período de
novembro de 2000 a outubro de 2019, obteve, por meio de fraude, valores
depositados indevidamente pela Administração Militar na conta da pensionista
Maria José Vieira da Silva, falecida em 20 de novembro de 2000, causando um
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
3/15
grave prejuízo ao Erário calculado no valor de R$ 1.599.637,13 (um milhão,
quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e treze centavos),
valor atualizado até 28 de outubro de 2019.
Ainda, conforme a denúncia, a acusada não comunicou à
administração militar o falecimento da pensionista Maria José Vieira da Silva, da
qual era cuidadora, inclusive a acompanhava ao quartel nas suas apresentações
anuais e tinha acesso ao cartão e à senha da conta bancária na qual eram depositados
os proventos pagos pelo Exército. Para obter a vantagem ilícita, a acusada teria
envolvido na trama a idosa Beatriz Maria dos Santos, que, recebendo da acusada o
valor entre R$ 100,00 (cem) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), comparecia, de
tempos em tempos, na Seção de Inativos e Pensionistas 7, para fazer prova de vida
no lugar da pensionista falecida.
Eis o teor da peça acusatória:
“Consta dos autos que a denunciada obteve fraudulentamente, no período de
novembro de 2000 a outubro de 2019, os valores depositados indevidamente pela
administração militar na conta de poupança nº 1523425, agência 0046, da Caixa
Econômica Federal, de titularidade da pensionista falecida MARIA JOSÉ VIEIRA
DA SILVA, após o falecimento desta última, ocorrido em 20 de outubro de 2000
(Evento 1, Doc. 16, fl. 6, do PDF), causando um grave prejuízo ao Erário calculado
em R$ 1.599.637,13 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e
trinta e sete reais, e treze centavos), valor atualizado até 28 de outubro de 2019,
consoante PLANILHA DE CÁLCULOS (Evento 17, Doc. 2).
A denunciada era cuidadora da falecida e residia com ela na época do falecimento,
conforme consta das suas declarações (Evento 1, Doc. 14).
Para obter pleno sucesso na empreitada criminosa, a denunciada em momento
nenhum comunicou o falecimento da pensionista, omissão que teve como escopo
não permitir a interrupção dos depósitos referentes ao benefício previdenciário por
parte da administração militar. Ademais, como autora mediata (logo, com pleno
domínio final do fato) ludibriou a idosa Beatriz Maria dos Santos, provocando-lhe
erro de fato essencial escusável (art. 36, caput, e § 2º, do CPM), fazendo a idosa
acompanhar a denunciada à Seção de Inativos e Pensionista/7 sob o falso pretexto
de que “o Exército estava oferecendo uma ajuda mensal para idosos que não
possuíam trabalho e eram de baixa renda” (Evento 87, fls. 3 e 4, do PDF). No
entanto, a denunciada (repita-se, sempre provocando erro de fato essencial
escusável) fez com que a senhora Beatriz se passasse pela pensionista falecida
Maria José Vieira da Silva para a realização fraudulenta de prova de vida.
Consta dos autos LAUDO PERICIAL PAPILOSCÓPICO do Instituto de
Identificação Tavares Buril, onde se constatou que “as impressões digitais no
recadastramento da pensionista Maria José Vieira da Silva pertenciam na verdade
à senhora Beatriz Maria dos Santos” (Evento 1: Doc. 7, fls. 4/9; Doc. 8; Doc. 9).
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
4/15
Em 21 de abril de 2019, ao ser inquirida, a denunciada (pasmem!) manteve a
versão da fraude e afirmou que “a pensionista Maria José Vieira da Silva estava
viva e que morava com ela”; afirmou, ainda, que “era responsável pelo
recebimento do benefício da pensionista falecida” (Evento 1, Doc. 14). Interrogada
em 22 de outubro de 2019, a denunciada ainda assim manteve a versão ardilosa
(Evento 12, Doc. 1).
Muito embora a denunciada negue que movimentou em seu benefício os valores
depositados a título de pensão na conta poupança da pensionista falecida após o
seu óbito, o EXTRATO DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO a desmente, podendo-
se constatar a existência de transferências a seus familiares.
Decisão judicial contida no Evento 1, Doc. 2, do PQS, determinou a QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO de pensionista falecida MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA, CPF
nº 235.306.264-49 e das civis EDNALDA CÉSAR DA SILVA, CPF nº 547.772.244-
49 e BEATRIZ MARIA DOS SANTOS, CPF nº 377.308.004-20, referente ao período
de outubro de 2000 a outubro de 2019. Após análise dos EXTRATOS BANCÁRIOS
juntados aos autos (Evento 10, Doc. 02, do PQS), o Ministério Público Militar
verificou a existência de diversas transferências bancárias (TEV) realizadas a
partir da conta da pensionista falecida a diversos beneficiários. Após as diligências
contidas no Evento 81, Doc. 2, bem como o resultado de RELATÓRIO DE
PESQUISA 046/2021 DO CPADSI (Evento 77, Doc. 2), comprovou-se a utilização
indevida dos proventos da pensionista Maria José Vieira da Silva pela denunciada
em transferências realizadas a seus familiares e conhecidos.
Por fim, acrescente-se que o óbito só foi constatado no ano de 2019, após Extrato
Individualizado de Indício do Tribunal de Contas da União (Evento 1, Doc. 7, fl.
1/3, do PDF) e o bloqueio do pagamento indevido foi efetuado em outubro de 2019
(Evento 17, Doc. 3).”
(Processo nº 7000076-61.2021.7.07.0007, evento 1, -DENÚNCIA1).
Recebida a denúncia em 28 de junho de 2021, a acusada foi
regularmente citada em 14 de julho daquele ano (Processo nº 7000076-
61.2021.7.07.0007, evento 1, REC_DENÚNCIA2; evento 12, respectivamente).
Como testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, foram
inquiridas as senhoras MANUELLA BARBOSA DOS SANTOS e BEATRIZ
MARIA DOS SANTOS. A Defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 7000076-
61.2021.7.07.0007, eventos 20, 21, 47 e 48, respectivamente).
Regularmente qualificada e interrogada, a acusada, em suma,
confessou os fatos que lhe foram imputados pela acusação. Alegou, contudo, que,
depois do falecimento da pensionista, não recebeu qualquer verba trabalhista, ficou
desempregada em razão do seu analfabetismo e encontrava-se em estado de pobreza,
com dois filhos menores para sustentar sozinha (Processo nº 7000076-
61.2021.7.07.0007, evento 47, vídeos 3 e 4).
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
5/15
Na fase de dilação probatória, ínsita no art. 427 do Código de Processo
Penal Militar, a acusação nada diligenciou.
Por sua vez, a Defesa reclamou o desentranhamento do depoimento da
acusada realizado em sede de polícia judiciária militar, na condição de testemunha,
alegando não lhe ter sido esclarecida a possibilidade de permanecer em silêncio. A
Juíza Federal titular do Juízo a quo indeferiu o pleito por entender que, na ocasião, a
acusada não ostentava a condição de indiciada, somente vindo a se tornar acusada
quando instaurada a ação penal. Todavia, com fundamento no art. 430 do Código de
Processo Penal Militar, o Juiz Federal Substituto declarou a nulidade do depoimento
extrajudicial da acusada e determinou o seu desentranhamento do inquérito
(Processo nº 7000076-61.2021.7.07.0007, eventos 51, 55, 58 e 70 respectivamente).
O Ministério Público Militar e a Defesa apresentaram suas alegações
escritas (Processo nº 7000076-61.2021.7.07.0007, eventos 61 e 64).
Em 21 de agosto de 2021, o Juízo a quo publicou a sentença
condenatória, mediante a qual decidiu condenar a acusada à pena de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão, como incursa no art. 251, caput, com o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar
em liberdade e com o regime inicial aberto na hipótese de eventual cumprimento da
pena. Dentre outros argumentos, considerou que a acusada agiu, pelo menos durante
o período em que seu filho se encontrava desempregado, impelida pelo estado de
necessidade exculpante, hipótese contemplada no art. 39 do Código Penal Militar e,
por assim entender, reduziu a pena em 1/3 (um terço), valendo-se do permissivo do
art. 41 do mesmo Código (Processo nº 7000076-61.2021.7.07.0007, evento 140).
Regularmente intimadas as partes, a Defesa interpôs tempestivamente
o presente recurso. O Ministério Público Militar não manifestou interesse recursal,
para o qual se operou o trânsito em julgado da sentença em 30 de agosto de 2022
(Processo nº 7000076-61.2021.7.07.0007, eventos 143, 144, 152 e 157,
respectivamente).
Em suas razões recursais, a Defesa repisa as teses expendidas nas
alegações escritas.
Sustenta, em suma, que o caso deve ser dirimido à luz do art. 39 do
Código Penal Militar, haja vista que a acusada teria praticado a conduta compelida
por um estado de necessidade, a fim de proteger o direito de sobrevivência de seus
dois filhos menores de idade, dos quais cuidava sozinha. Arrazoa, também, que a
acusada se mostrou extremamente arrependida, demonstrando que, se pudesse,
devolveria toda a quantia adquirida, o que não é possível por permanecer, ainda, em
situação de extrema vulnerabilidade financeira.
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
6/15
Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no seu mínimo legal,
com a consequente concessão da suspensão condicional da pena, por considerar que
a personalidade e a conduta social da acusada não indicam qualquer perigo quanto à
vida gregária ou à adaptação para o convívio social. Observou, ainda, o fato de a
acusada ser primária e ter bons antecedentes, assim como sua personalidade
demonstrar pacificidade social (Processo nº 7000718-16.2022.7.00.0000, evento 1,
RAZAPELCRIM3).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar, após refutar, na
íntegra, o arrazoado da Defesa, requereu a manutenção da sentença condenatória
(Processo nº 7000718-16.2022.7.00.0000, evento 1, 2-CONTRAZAP4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer subscrito
pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Processo nº 7000718-
16.2022.7.00.0000, evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, deve ser conhecido. Todavia, quanto ao mérito,
desprovido.
A ora apelante foi denunciada pela prática do crime de estelionato
previdenciário, conduta que se amolda ao tipo penal descrito no art. 251, caput, do
Código Penal Militar, o qual traz a seguinte dicção:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas à luz do
conjunto probatório.
Restou demonstrado ter a acusada, para manter a administração militar
em erro acerca do óbito da pensionista MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA, da qual
foi cuidadora, não se limitado a ficar em silêncio quanto ao fato. Sob o falso
pretexto de que “o Exército estava oferecendo uma ajuda mensal para idosos que
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
7/15
não possuíam trabalho e eram de baixa renda”, a acusada ainda ludibriou a idosa
BEATRIZ MARIA DOS SANTOS para que a acompanhasse até a Seção de Inativos
e Pensionistas, a fim de que se passasse pela pensionista falecida, mostrando, assim,
ser bastante astuta e calculista. E, com esse ardil, apropriou-se da pensão paga
indevidamente pelo Exército por nada menos do que dezenove anos, ou seja, no
período de 20 de outubro de 2000 a outubro de 2019, uma vez que tinha acesso ao
cartão e à senha da conta corrente da pensionista falecida.
Lamentavelmente, o óbito somente chegou ao conhecimento do
Exército no ano de 2019, quando, por meio de Extrato Individualizado de Indício, o
Tribunal de Contas da União solicitou esclarecimentos à referida Força sobre a
permanência do pagamento da pensão. O bloqueio do pagamento indevido, por sua
vez, aconteceu no mês de outubro do mesmo ano, o que resultou no prejuízo ao
Erário no montante de R$ 1.599.637,13 (um milhão, quinhentos e noventa e nove
mil, seiscentos e trinta e sete reais e treze centavos) (Processo nº 7000202-
82.2019.7.07.0007, evento 1, LAUDIPERÌ7, fls. 2/3; evento 17, DILIGENCIAS3,
fls. 4 e 6).
Consta dos autos planilha de cálculos que demonstram ter a acusada
obtido fraudulentamente, no período de novembro de 2000 a outubro de 2019, os
valores depositados indevidamente pela administração militar na conta de poupança
de titularidade da pensionista falecida Maria José Vieira da Silva, causando um
grave prejuízo ao Erário no valor já mencionado, atualizado até 28 de outubro de
2019 (Processo nº 7000202-82.2019.7.07.0007, evento 17, DILIGENCIAS2).
Seguindo essa mesma linha, temos o Laudo Pericial Papiloscópico,
mediante o qual se constatou que “as impressões digitais no recadastramento da
pensionista Maria José Vieira da Silva pertenciam na verdade à senhora Beatriz
Maria dos Santos” (Processo nº 7000202-82.2019.7.07.0007, evento 1,
LAUDPERÍ7, fls. 4/9).
Tanto o Extrato da Quebra do Sigilo Bancário como o Relatório de
Pesquisa 046/2021 comprovam a utilização indevida dos proventos da pensionista
Maria José Vieira da Silva pela acusada por meio de transferências realizadas a seus
familiares e conhecidos (Processo nº 7000294-60. 2019.7.07.0007, evento 10,
DILIGENCIAS2; evento 77, RELT2).
As provas testemunhais, produzidas tanto na fase inquisitória como
processual, corroboram o teor das provas documentais.
Na fase pré-processual, a acusada foi ouvida, novamente, em outubro
de 2019, ou seja, no mesmo mês em que o pagamento do benefício foi suspenso pelo
Exército. Nessa ocasião, manteve a versão mentirosa de que a pensionista senhora
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
8/15
MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA estava viva e disse, ainda, desconhecer a
existência de certidão de óbito emitida em nome da referida senhora.
Confirmou que a equipe de militares da 7ª Região Militar esteve na sua
residência para retirar as digitais da pensionista e, apesar da existência da certidão
de óbito e de a perícia ter confirmado que as digitais não conferiam com as da
pensionista, acreditava se tratar de um erro. Alegou, ainda, não conhecer a senhora
Beatriz Maria dos Santos e, por fim, disse que cuidava da parte financeira e pagava
as contas da pensionista (Processo nº 7000202-82.2019.7.07.0007, evento 12, IP-
AUDIÊ1, fls. 1/2).
Ante o fato de o Juízo a quo ter declarado a nulidade de depoimento
anterior da acusada e de ter determinado o seu desentranhamento do inquérito, por
ter sido ouvida como testemunha e, portanto, não lhe foi assegurado o direito ao
silêncio, oportuno ressaltar que, no interrogatório, acontecido em outubro de 2019, a
acusada foi ouvida como indiciada e, nessa condição, foram-lhe assegurados os
direitos de não produzir provas contra si e de ficar em silêncio (Processo nº
7000076-61.2021.7.07.0007, evento 70).
Ainda na fase pré-processual, tem-se o depoimento da senhora
BEATRIZ MARIA DOS SANTOS, prestado em junho de 2021, então com
noventa e um anos de idade. Nele, a referida senhora explicou que, há cerca de vinte
anos, a senhora Ednalda a procurou e disse-lhe que o Exército estava oferecendo
uma ajuda mensal a idosos desprovidos de trabalho e de baixa renda e, para tanto,
bastaria que a acompanhasse ao quartel anualmente. Na ocasião, a acusada também
lhe disse que sequer precisava sair do carro, mas apenas “oferecer o dedo” ao militar
que viria, nos aquartelamentos da 7ª Região Militar, colher as impressões digitais.
Relatou, também, ter sido conduzida durante muito tempo, por um
carro, sempre com o mesmo motorista, mas que, depois de alguns anos, passou a ir
de “Uber”. Segundo a depoente, recebia da acusada cerca de R$ 100,00 (cem reais)
a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), todavia, tinha meses que não recebia, pois a
senhora Ednalda dizia que “o ‘major’ ou o militar responsável pelo ‘auxílio’ estava
viajando.”.
Prosseguindo na sua narrativa, disse ainda ter desconfiado da situação
quando, certa vez, teve que ir três dias seguidos no quartel para tirar foto, ocasião
em que percebera algo "estranho" no comportamento dos militares, deduzindo,
assim, que a senhora Ednalda a estava colocando para fazer "alguma coisa errada".
Diante disso, decidiu não ir mais ao quartel, mesmo com a insistência da senhora
Ednalda, que lhe prometeu valores maiores e facilidade de um cartão (Processo nº
7000202-82.2019.7.07.0007, evento 87, DILIGENCIAS1, fls. 3/4).
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c561...
9/15
Em face da evidente falta de dolo da senhora Beatriz Maria dos Santos
em relação à empreitada criminosa praticada pela acusada, o Ministério Público
Militar requereu o arquivamento do inquérito quanto à senhora Beatriz. A convicção
do Parquet de que a referida senhora, uma idosa, com poucos recursos e de baixa
instrução, não passou de um objeto de manipulação nas mãos da acusada baseou-se
no fato de não ter havido qualquer transferência de valores da conta corrente da
pensionista para a conta da referida senhora (Processo nº
7000202-
82.2019.7.07.0007, evento 91, PEDIDO D2; evento 95).
Do mesmo modo, houve o arquivamento do inquérito em relação aos
demais investigados, parentes e afins da acusada, pois, muito embora tenham
recebido valores em suas contas bancárias provenientes da conta da pensionista
falecida, não havia provas de que tinham conhecimento das fraudes praticadas pela
acusada (Processo nº 7000202-82.2019.7.07.0007, evento 91, PEDIDO D2; evento
95).
Voltando à análise das provas, em Juízo, a senhora BEATRIZ
MARIA DOS SANTOS apresentou a mesma versão dos fatos. Semelhantemente ao
seu depoimento prestado na fase do inquérito, relatou que uma mulher perguntou-lhe
se queria uma ajuda do Exército, porém disse a essa mulher que não queria porque
não podia andar, além de não saber aonde teria que ir para receber o benefício.
Ainda segundo a testemunha, a mulher, diante de sua resposta, disse
que mandaria um carro para buscá-la na porta de casa, e, assim, aconteceu. Narrou
que, no Exército, pediram-na para assinar um papel, mas, como não podia pegar em
lápis nem caneta, por conta do seu dedo calejado, “melaram” o seu dedo e
“passaram” no papel e, por fim, confirmou que a então mulher lhe dava entre R$
100,00 (cem reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) (Processo nº 7000076-
61.2021.7.07.0007, evento 47, vídeos 1 a 3).
Ouvida na condição de testemunha, a senhora MANUELLA
BARBOSA DOS SANTOS, nora da acusada, disse que, antes de ser chamada a
depor no inquérito, não sabia a procedência dos recursos recebidos pela acusada,
pois esta, sempre quando indagada, dizia receber uma pensão mensal do Exército.
Segundo essa testemunha, somente após a instauração do inquérito é que a acusada
confessou para a família ter pegado o dinheiro que era depositado, indevidamente,
na conta da pensionista, quando, então, justificou sua conduta dizendo que, à época,
passava fome e precisava cuidar dos dois filhos e da casa.
Tal testemunha também relatou que a acusada disse que, para
conseguir o benefício, levava uma mulher ao Exército uma vez por ano. Explicou
ainda que, no ano de 2016, a acusada não conseguia mais sacar com o cartão porque
esse já estava danificado. Ante tal situação, emprestou sua conta para a acusada
transferir o dinheiro via aplicativo e relatou, ainda, que sacava o valor então
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
10/15
transferido e o entregava para a acusada. Por fim, disse que a acusada não possui
qualquer bem, nada em seu nome, todo o dinheiro foi utilizado em prol da família
(Processo nº 7000076-61.2021.7.07.0007, evento 47, vídeos 1 a 4).
No seu interrogatório, a acusada confessou, em síntese, ter praticado a
conduta delituosa que lhe foi imputada na inicial acusatória, contudo, alegou tê-la
praticado porque, à época, passava por extrema necessidade. Narrou que começou a
trabalhar para a pensionista quando tinha uns vinte e poucos anos, sem carteira
assinada e, depois que a pensionista faleceu, sua condição financeira ficou bastante
precária, com dois filhos pequenos para sustentar sem ajuda de ninguém, pois se
encontrava separada do pai dos seus filhos e não recebia ajuda dele. Disse ter
procurado emprego como cuidadora de idosos, mas ninguém a contratava porque
não sabia ler e, portanto, não conseguia dar os remédios.
Confirmou que, após a morte da pensionista, começou a levar a
senhora Beatriz, todos os anos, ao Exército para se passar pela pensionista e, para
isso, dava à referida senhora entre R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e R$ 200,00
(duzentos reais). Explicou que os valores eram depositados na conta da pensionista
e, como tinha o cartão e a senha da conta, transferia os valores para sua conta e dos
seus filhos e estes sacavam o dinheiro e entregavam para ela. Falou, ainda, que seus
filhos não sabiam da procedência do dinheiro, pois lhes dizia apenas que recebia
uma pensão do Exército, tendo somente revelado a verdade quando seus filhos
foram intimados para depor sobre o caso (Processo nº 7000076-61.2021.7.07.0007,
evento 47, vídeos 3 e 4).
Ante esse cenário probatório, a Defesa não contesta a materialidade e a
autoria delitivas, mas, tão-somente, busca a absolvição da acusada com esteio no
estado de necessidade excludente de culpabilidade, instituto ínsito no art. 39 do
Código Penal Militar, que, assim, dispõe:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa
a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo
certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito
alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa.
(Sem grifos no original).
Não há como prosperar tal tese defensiva.
Ora, a acusada, com seu silêncio e valendo-se de documentos da
pensionista falecida e de outra civil que se passava por aquela beneficiária, nas
apresentações anuais perante a Seção de Pensionistas do Exército, apropriou-se dos
valores depositados indevidamente pelo Exército por longos dezenove anos, o que,
por si só, demonstra o não preenchimento do requisito “perigo certo e atual”
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
11/15
exigido para fins de caracterizar o estado de necessidade em questão, além disso, o
valor do prejuízo já desautoriza acreditar que estava amparada pelo instituto em
questão.
O fato de não dispor de um emprego formal ou de não ser beneficiária
de qualquer programa de assistência social do Governo Federal, Estadual ou
Municipal não autoriza concluir que a única solução possível para a acusada
sobreviver seria se apropriar dos valores pagos indevidamente à pensionista falecida,
os quais, diga-se, permaneceram sendo pagos por longos anos porque a acusada,
ardilosamente, enganou a administração militar, valendo-se de uma senhora idosa
que se fazia passar pela pensionista.
Evidentemente, ainda que, hipoteticamente, a acusada, à época do fato
delituoso, passasse por dificuldades financeiras, era-lhe exigível conduta diversa da
que adotou, pois quantos brasileiros, na falta de um emprego formal, buscam
trabalhos informais para se sustentarem apesar das dificuldades, a citar, por
exemplo, prestação de serviços? Aliás, a própria acusada exemplifica bem isso, uma
vez que trabalhou, por tantos anos, cuidando de uma idosa, mesmo sem registro na
Carteira de Trabalho e apesar de ter pouca instrução. Tal constatação torna difícil
acreditar na versão da acusada de que, por longos anos, teria procurado emprego
como cuidadora de idosos, mas ninguém a contratava por não saber ler.
Mesmo a acusada se valendo de terceira pessoa para fraudar a
comprovação anual de vida após o falecimento da ex-pensionista, o Juízo a quo,
todavia, considerou ter ela agido sob o manto do estado de necessidade exculpante,
pelo menos durante o período em que seu filho permaneceu sem vínculo
empregatício.
Sob esse argumento, reconheceu a incidência, para fins penais, da
excludente de culpabilidade prevista no art. 39 do Código Penal Militar, concernente
aos períodos de 20 de outubro de 2000 a setembro de 2011, setembro de 2012 a
maio de 2013 e fevereiro de 2016 a outubro de 2019, e, assim, reduziu a pena-base
prevista para o crime de estelionato em um terço com fundamento no art. 41,
combinado com o art. 73, ambos do Código Penal Militar.
Incabível tal argumento.
Como bem apontou o Ministério Público Militar, a Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco nos dá conta que o filho da
acusada, senhor Gilmar César Gomes, o qual sempre residiu com ela, esteve
formalmente empregado, em boa parte dos anos de 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e
2020, auferindo remuneração superior ao salário-mínimo vigente. E, segundo
informação da Secretaria Executiva de Assistência Social do Governo de
Pernambuco, a acusada somente não é beneficiária de nenhum programa de
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
12/15
assistência social em virtude de sua renda familiar “per capita” ser superior ao valor
mínimo exigido para inclusão no Programa Auxílio Brasil (Processo nº 7000076-
61.2021.7.07.0007, eventos 122 e 100).
Acrescenta, ainda, o fato de a Secretaria de Desenvolvimento Social,
Juventude, Políticas Públicas sobre Drogas e Direitos Humanos da Prefeitura de
Recife, em visita domiciliar na residência da acusada em 28 de abril de 2022,
informar a renda familiar da acusada no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta
reais) e que o seu imóvel era próprio, consistindo em uma casa de dois pavimentos,
adequadamente mobiliada (Processo nº 7000076-61.2021.7.07.0007, eventos 93 e
123).
Por tudo isso, realmente, difícil acreditar que a acusada enfrentou
“situação de extrema pobreza” que a impelisse a cometer o crime de estelionato,
previsto no art. 251 do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, por quase
dezenove anos ou mesmo nos períodos em que seu filho não possuía emprego
formal, e, assim, causado considerável prejuízo ao Exército.
Sem dúvidas, não basta a comprovação de que a acusada e seus
familiares não possuíam vínculo empregatício ou recebiam benefício do governo
para reconhecer a incidência do instituto do estado de necessidade. Caso contrário,
todos os que se encontrarem em situação semelhante, em princípio, caso viessem a
cometer um crime, estariam acobertados pela excludente de culpabilidade em
questão, criando-se, assim, um requisito objetivo não previsto em lei.
O fato de não ter trabalhado ou requerido benefício assistencial ao
longo de tantos anos, na verdade, conduz à conclusão de que a acusada se
acostumou com a prática delituosa, apropriando-se da pensão como se sua fosse,
logo não viu qualquer necessidade de procurar um trabalho para se sustentar ou
mesmo requerer benefício. Não por outra razão, a Procuradoria lamenta o fato de o
Ministério Público Militar não ter recorrido da sentença no ponto em que
reconheceu parcialmente a incidência da excludente de culpabilidade sob exame.
Os seguintes julgados desta Corte condensam os argumentos até aqui
expendidos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES.
PRESCRIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHA DA PROVA DE VIDA. CONTRIBUIÇÃO
DETERMINANTE. RECURSO 1ª APELANTE. DESPROVIMENTO. RECURSO 2ª
APELANTE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.
Em casos de estelionato previdenciário, quando o Agente fraudador é o próprio
beneficiário dos pagamentos sucessivos, o crime é permanente. Preliminar de
prescrição da pretensão punitiva rejeitada. Decisão unânime.
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
13/15
Compete à JMU julgar civis que praticam o crime de estelionato em detrimento ao
patrimônio sob a Administração Militar, em especial em relação aos casos de
estelionato previdenciário, cuja conduta ofende os bens jurídicos tutelados pelo
Direito Penal Militar. Jurisprudência desta Corte e do STF. Preliminar de
incompetência da JMU rejeitada. Decisão unânime.
A 2ª Apelante, além de ter omitido a informação sobre o óbito da ex-pensionista
para continuar sacando os valores da pensão, agiu também de forma comissiva,
utilizando-se de interposta pessoa que se fazia passar pela falecida por ocasião dos
recadastramentos domiciliares.
A tese do estado de necessidade exculpante não infirma a culpabilidade, pois nada
do que foi alegado justifica a percepção fraudulenta dos valores depositados na
conta de sua falecida mãe por quase 2 (duas) décadas.
Por duas vezes, a 1ª Apelante atuou como testemunha no procedimento de prova de
vida da falecida pensionista. Ao testemunhar a prova de vida e assinar o Termo de
Recadastramento Domiciliar, ela aderiu, de forma livre e consciente, à conduta
fraudulenta orquestrada pela Corré, contribuindo de forma determinante para que
a Administração fosse mantida em erro.
Negado provimento ao Apelo da 1ª Apelante e dado parcial provimento ao Recurso
da 2ª Apelante, para reajustar a pena aplicada. Decisões por unanimidade.”
(APELAÇÃO Nº 7000809-77.2020.7.00.0000, Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado em 18 de março de
2021) (Sem grifos no original).
“APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO.
A entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018 não retirou desta Justiça Castrense a
competência para julgar os crimes "contra o patrimônio sob a administração
militar" - como é o caso do Estelionato previdenciário versado nos autos -, ainda
que praticados por cidadãos civis, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do
CPM, com respaldo no art. 124 da Constituição Federal. O que fez a Lei nº
13.774/2018 foi atribuir ao juízo monocrático do magistrado togado a competência
para o processamento e o julgamento dos civis. A hipótese versada nos autos está
em plena harmonia com o disposto na novel legislação. A Materialidade encontra-
se definida e provada à suficiência. O dolo, na espécie, fica especialmente
evidenciado pelo fato de a Acusada ter omitido, de forma consciente, a sua
condição de casada com Francisco Leopoldo Daumerie, habilitando-se à pensão
de seu pai, na condição de filha solteira, bem como se utilizado de dois CPFs (um
com o nome de casada e outro com o nome de solteira) e de duas contas bancárias
em instituições diferentes, uma para receber a pensão civil do Sr. Francisco
Galdino Mendes, na condição de filha solteira, e outra para receber a pensão civil
do Sr. Francisco Leopoldo Daumerie, na condição de viúva, após o falecimento
do de cujus. Em que pese a Acusada ter afirmado em Juízo que, à época dos fatos,
vivenciava uma situação de crise financeira, a sua atitude de ter mantido a
Administração Militar em erro por um período de aproximadamente 10 (dez) anos
(1997 a 2007) não configura um perigo certo e atual que possa justificar o crime
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
14/15
que cometeu. Nesses termos, é induvidoso que a Apelante podia e devia abster-se
da prática criminosa, descabendo, destarte, justificá-la em homenagem à figura
do Estado de Necessidade ou a qualquer outro título. Rejeição da preliminar.
Decisão por unanimidade. No mérito, desprovimento do Apelo. Decisão por
unanimidade.”
(APELAÇÃO nº 7001469-08.2019.7.00.0000, Relator Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, julgado em 12 de novembro de 2020)
(Sem grifos no original).
Para finalizar, incabível, ainda, o pleito defensivo de diminuição da
pena.
Cabe lembrar que o preceito secundário do art. 251, “caput”, do
Código Penal Militar prevê a pena de 2 (dois) a 7 (sete) anos de reclusão e, no caso,
o Juízo a quo não apenas fixou a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos, mas a
reduziu em 1/3 (um terço), com esteio no art. 41, combinado com o art. 73, ambos
do Código Penal Militar, por considerar ter a acusada agido sob o estado de
necessidade exculpante, nos períodos em que seu filho não possuía emprego formal,
resultando em uma pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
Na verdade, há de se reconhecer que a sanção imposta à acusada,
considerando as circunstâncias que envolveram o crime, resultou bastante branda. O
art. 69 do Código Penal Militar prevê um total de 8 (oito) circunstâncias judiciais
que o magistrado deve apreciar quando da fixação da pena-base, a saber: intensidade
do dolo ou grau de culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os
meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as
circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. No caso, o Juízo a quo
considerou, tão somente, desfavorável à acusada a extensão do dano, os meios
empregados e o modo de execução, contudo, entendeu serem-lhe favoráveis os bons
antecedentes, a confissão e o arrependimento.
A despeito de tal entendimento, convém assinalar que a acusada,
durante a fase pré-processual, mentiu quanto ao falecimento da pensionista, mesmo
diante de uma certidão de óbito e, na verdade, somente confessou quando as
investigações já lhe apontavam a autoria do crime. Dito de outra forma, não se
tratava de autoria ignorada ou imputada a outrem, além do mais a confissão consiste
em causa de atenuação da pena e não em circunstância judicial a ser considerada na
primeira fase da dosimetria. Portanto, não há que se falar em confissão ou em
arrependimento após o crime, o qual perdurou por longos dezenove anos.
À luz dos autos, verifica-se, sim, que era perfeitamente possível a
fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da extensão do dano, dos modos
de execução, da intensidade do dolo, do tempo e dos meios empregados, pena essa
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 13:47
:: 40001353947 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e67bb2ff9020c56...
15/15
que poderia, ainda, ter sido agravada em razão da inequívoca causa exasperadora
consistente na continuidade delitiva. Embora a jurisprudência dominante, em casos
semelhantes, considere a conduta como crime permanente, no presente caso tal
entendimento é inaceitável, tendo em vista a pluralidade de condutas perpetradas
pela apelante, ao apresentar para comprovação de vida, por quase dezenove anos,
pessoa diversa da verdadeira beneficiária. Isso, contudo, não passa de meras
considerações sobre a dosimetria da pena, uma vez que, ante a ausência de interesse
recursal do Ministério Público Militar, a pena se tornou imutável.
Diante do exposto, conheço do apelo defensivo, porém nego-lhe
provimento, para manter, na íntegra, a sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353947v15
e do código CRC 7b0c8c4d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/8/2023, às 19:4:24
7000718-16.2022.7.00.0000
40001353947 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR